Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno, interposto pelo Extraditando, em face de decisão desta Presidência que manteve a presente Extradição sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    O agravante reitera os argumentos do pedido de redistribuição do feito, por prevenção, entre os Ministros da Segunda Turma desta Corte, em razão de a Ministra Relatora ter passado a integrar a Primeira Turma.



    O agravo é manifestamente incabível.



    Em primeiro lugar, a matéria atinente à distribuição dos feitos é de atribuição da Presidência da Corte e, nos termos da jurisprudência sedimentada, “A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:



    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011). 



    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014).



    Em segundo lugar, o membro do Tribunal que venha a se transferir para outra Turma não perde a relatoria dos processos a ele distribuídos. Apenas nos casos em que o julgamento já tenha sido iniciado perante um órgão julgador fracionário, sua continuidade e os recursos contra eventual acórdão por ele proferido deverão ser submetidos ao mesmo órgão, mantendo-se, em qualquer caso, a relatoria originária.



    Ex positis, por ser manifestamente incabível, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente relatora, com urgência, tendo em vista a natureza do feito.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente